Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. ARTS. 265 E 266, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, do CPC, e dos arts. 265 e 266, do RITJDFT a interposição de agravo interno é somente cabível contra decisão unipessoal do relator (CPC, 1.021 e RITJDFT, 265) ou do Presidente do Tribunal (RITJDFT, 266). Inadequado, portanto, o uso dessa via para combater decisão proferida em julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal de segunda instância (CPC, 204).

2. A interposição da maneira absolutamente equivocada de agravo interno contra acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento, por órgão fracionário deste TJDFT, configura flagrante erro grosseiro, motivo pelo qual enseja, pela idoneidade da via eleita, o não conhecimento do recurso.

3. Juízo negativo de admissibilidade que se mostra imprescindível porque estando caracterizado erro grosseiro não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal.

4. Declarada, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a imposição de multa ao recorrente.

5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.